Tribunal: STF
Processo: AO 2491
Classe: AO
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de ação originária proposta por Antenor Filgueiras Lobo Neto, Promotor de Justiça no Estado do Piauí, contra ato do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP que lhe aplicou a sanção disciplinar de suspensão por 5 (cinco) dias, por violação dos deveres funcionais inscritos nos incisos II e VI do art. 82 da Lei Orgânica do Ministério Público do referido Estado, nos autos da Revisão de Processo Administrativo Disciplinar 1.00974/2018-10.



    O autor narra que respondeu ao referido procedimento revisional instaurado pela Corregedoria Nacional do Ministério Público, cujo objeto era modificar a decisão da sua Corregedoria-Geral, no Estado do Piauí, que o havia absolvido no âmbito do PAD 014/2017. 



    Informa que as imputações envolvem suposta prática de falta disciplinar, pela expedição de ofícios à empresa Curtume Cobrasil Ltda., além de outras pessoas jurídicas, nos autos do Procedimento Preparatório de Inquérito Civil (PIP Nº 001-07/2015/2017), para que suspendessem suas atividades empresariais, sem que houvesse qualquer determinação judicial específica quanto a isso. Assim, segundo decisão plenária do CNMP, o autor teria usurpado suas atribuições, de forma arbitrária, com distorção dolosa do direito, violando os seus deveres funcionais. 



    Sustenta, ainda, a total improcedência destas acusações, o que ficou assentando pela sua Corregedoria local, não apresentando o Corregedor Nacional, nos autos da Revisão, qualquer argumento que não tenha sido analisado e devidamente refutado quando do julgamento do Processo Administrativo do qual resultou sua absolvição.



     



    Em suas razões, aduz que:



    “É válido salientar, que já existe uma ACP ajuizada, para abstenção de atividade de depósito próximo a comunidade do Sabiazal desde 2013, bem como, a criação por parte do Curtumr Cobrasil do Aterro Sanitário Industrial, Nº. 0001734-612013.8.18.0031.



    Registre-se ainda Excelência, que a pressão da população do Bairro Sabiazal era diária e constante, com base na poluição e nas doenças, principalmente entre idosos e crianças, inclusive com abaixo-assinado, além da cobrança na mídia local. Além, da morte de pessoas que coletavam alimento no próprio LIXÃO. Por esses motivos, o autor encaminhou ofícios para a Empresa Curtume Cobrasil, ‘determinando a suspensão das atividades de despejo de resíduos no Aterro Sanitário Municipal, em razão da ausência de documentação, de eventual Crime Ambiental (Fauna e Flora) e por ser objeto de procedimento extrajudicial no âmbito desta Promotoria´ ou seja, a suspensão era somente com relação ao despejo de resíduos sólidos no Aterro Sanitário Municipal, conforme ofício Nº. 016-01/2017, de 19 de janeiro de 2017. Nada além disso. É válido salientar, que apesar do ofício e da falta de documentação legal, a Empresa em questão nunca interrompeu o despejo dos resíduos, que restam eventualmente poluindo o lençol freático, o solo, a fauna e a flora, ou seja, o problema persiste até hoje. Inclusive, o substituto legal do requerente, Dr. Francisco Raulino Neto encaminhou ofício Nº. 008-12/2017, para a SEMAR, em 07 de janeiro de 2017, em razão dos problemas que continuam sem solução plausível.” (documento eletrônico, fls. 3/4).



    Afirma, ademais, que não houve reiteração de conduta mediante expedição de diversos ofícios ao longo do tempo, ressaltando que as notificações encaminhadas às empresas Limpa Fossas, Vanda, Big-Jato, Furacão e Big Norte, em razão do despejo irregular de resíduos sólidos, ocorreram no mesmo procedimento instaurado contra a Empresa Curtume Cobrasil, e que todas elas ocorreram no lapso de apenas uma semana. 



    Assim, o autor teria agido em conformidade com a lei, tomando todas as medidas necessárias a coibir a conduta lesiva das empresas que atuavam em total desrespeito à Lei 12.305/2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, atendendo, ainda, aos anseios da sociedade que pedia providências.



    Indica que inexiste qualquer falta funcional, pois atuou de forma totalmente justificada em razão de sua função, atendendo pedido da sociedade, não se configurando qualquer ato abusivo ou que tenha extrapolado os limites conferidos pelo ordenamento jurídico para a atuação extrajudicial do Ministério Público.



    Sendo assim, requer a concessão de medida antecipatória, pois verificada a presença dos requisitos para a satisfação liminar do direito pleiteado, para que haja a imediata suspensão da decisão que lhe impôs a punição de suspensão, proferida pelo CNMP nos autos do referido Procedimento de Revisão Disciplinar. 



    No mérito, o autor ainda requer:



    “[...] o julgamento procedente da presente ação para anular o processo de Revisão de Processo Disciplinar Nº. 1.00974/2018-10, ante a inexistência por parte do autor de violação aos seus deveres funcionais, a justificar a aplicação de quaisquer penalidades disciplinares, contra o mesmo” (documento eletrônico 1, fl. 9).



    Indeferida a liminar (doc. eletrônico 53), determinei a citação da parte ré, oportunidade na qual a União afirmou a observância do devido processo legal na revisão do processo disciplinar e no atendimento ao princípio da proporcionalidade, requerendo a total improcedência dos pleitos formulados. (doc. eletrônico 62).



    O autor manifestou-se em réplica, reiterando os seus argumentos, refutando o arrazoado pela União e requerendo a procedência do pedido para anulação do Processo de Revisão de Processo Disciplinar 1.00974/2018-10, ante a inexistência, por parte do autor, de violação aos seus deveres funcionais a justificar a aplicação de quaisquer penalidades disciplinares (doc. eletrônico 66).



    É o relatório necessário. Decido. 



    Bem examinados os autos, sublinho que pode ser dispensada a vista à Procuradoria-Geral da República, na forma do art. 52, parágrafo único, do RISTF.



    Passando ao exame do mérito, verifico que, respeitado o esforço do autor em suas argumentações, os pressupostos para a procedência do pedido não estão presentes.



    Inicialmente, como já afirmei na decisão cautelar, cabe destacar que prevalecia nesta Corte o entendimento de que a competência do STF para exame de atos emanados do CNJ e do CNMP estaria limitada às ações constitucionais mandamentais (mandado de segurança, habeas data, habeas corpus ou mandado de injunção).



    Tal orientação foi assentada no julgamento da AO 1.706/DF, Relator Ministro Celso de Mello.



    Contudo, este entendimento foi revisto no que toca a ações relativas aos mecanismos assecuratórios da própria finalidade do CNJ ou do CNMP, e da imperatividade de suas decisões, em face dos órgãos e dos membros submetidos à sua autoridade. Isso ocorreu por decisão do Plenário desta Corte, assentado sua competência para processar e julgar originariamente as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, quando elas foram tomadas no exercícios de suas atribuições constitucionais. Veja-se:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. 1. Art. 106 do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, na redação dada pela Emenda Regimental 01/2010. 2. Exigência de imediato de decisão ou ato administrativo do CNJ, mesmo quando impugnado perante juízo incompetente. 3. Higidez do dispositivo impugnado. 4. Competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal para julgar ações ajuizadas contra atos do CNJ praticados no exercício de suas competências constitucionais. 6. Inteligência do art. 106 do RI/CNJ à luz da Constituição e da jurisprudência recente do STF. 7. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.” (ADI 4412, relator Ministro Gilmar Mendes, grifei). 



     



    Sendo assim, reconheço a competência do STF para o julgamento da presente controvérsia, nos termos do art. 102, I, r, da CF.



    Passando ao tema de fundo, sublinho que, a meu ver, a decisão do CNMP não violou o devido processo legal, tampouco pautou-se em manifesta ausência dos requisitos necessários à revisão do procedimento disciplinar que tramitou perante o Ministério Público do Piauí.



    Para melhor compreensão da controvérsia, reproduzo a ementa do acórdão exarado pelo CNMP, no bojo da RPD 1.00974/2018-10:



    “REVISÃO DE PROCESSO DISCIPLINAR. MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ. VIOLAÇÃO DE DEVERES FUNCIONAIS. ORDENS DE SUSPENSÃO DE ATIVIDADES EMPRESARIAS POLUIDORAS EXPEDIDAS NO ÂMBITO DE PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO DE INQUÉRITO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL. ABUSO DE PODER. VIOLAÇÃO DAS PRERROGATIVAS DO CARGO. AUSÊNCIA DE ZELO NO DESEMPENHO DAS FUNÇÕES. PENALIDADE DE SUSPENSÃO. PROCEDÊNCIA.



    1. Trata-se de pedido de Revisão de Processo Disciplinar formulado pela Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado do Piauí, para modificar decisão do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, que absolveu o Promotor de Justiça ANTENOR FILGUEIRAS LÔBO NETO no âmbito do Processo Administrativo Disciplinar nº 14/2017. A Corregedoria-Geral pede a aplicação da penalidade de suspensão, por 5 (cinco) dias, ou outra que o CNMP entender cabível.



    2. O processo disciplinar de origem apurou o descumprimento, em tese, dos deveres funcionais previstos no art. 82, II e VI, e a suposta prática de infração disciplinar tipificada no art. 150, II, da Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Piauí (Lei Complementar Estadual nº 12, de 18 de dezembro de 1993). O membro ministerial teria incorrido em falta funcional ao ordenar a suspensão de atividades inerentes ao processo industrial da empresa Curtume Cobrasil Ltda., sediada no Município de Parnaíba/PI, sem ordem judicial, quando expediu ofícios determinando a suspensão da utilização de aterro sanitário, mesmo constando nos autos do Procedimento Preparatório de Inquérito Civil (PIP) nº 001-07/2015 que a empresa havia firmado Termo de Ajustamento de Conduta com a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado do Piauí com o objetivo de regularizar a situação. O membro processado teria reiterado a conduta mediante a expedição de outros cinco ofícios determinando a suspensão da utilização do aterro sanitário municipal por empresas limpa-fossas.



    3. Em seu relatório conclusivo, a comissão processante considerou que o membro processado agiu com abuso de poder e distorção dolosa do direito. Ante a gravidade das condutas do processado e dos seus antecedentes, sugeriu aquela comissão a aplicação da pena de suspensão por cinco dias.



    4. Ao analisar o caso, o Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí julgou improcedente o processo administrativo disciplinar e absolveu o membro processado. Em razão do empate na votação, aplicou-se a regra do art. 12 do Regimento Interno do CSMP/PI, segundo a qual, em se tratando de processo disciplinar, o empate faz preponderar a decisão mais favorável ao acusado.



    5. Os documentos apresentados comprovam que o processado, por iniciativa e decisão próprias, no âmbito de procedimento preparatório de inquérito civil, expediu ofícios a cinco empresas, contendo ordem expressa de suspensão de atividades de despejo de resíduos no aterro municipal. Com efeito, é indubitável que, ao não observar o devido processo legal, agiu com notória abusividade, extrapolando os limites conferidos pelo ordenamento jurídico para a atuação extrajudicial do Ministério Público, de sorte que essa conduta não é amparada pelo princípio da independência funcional



    6. Os procedimentos preparatórios de inquérito civil público prestam-se a apurar elementos de informação necessários à formação de justa causa para a instauração de inquérito civil público ou ajuizamento de ação civil pública, em vista de interesses ou direitos merecedores de tutela. O processado extrapolou essa finalidade, ao ordenar que as atividades objeto da apuração preliminar fossem suspensas. 



    7. A suspensão de atividades, além de sanção por infrações administrativas, constitui espécie de pena restritiva de direitos aplicável aos crimes ambientais. Trata-se de sanção drástica, na medida em que se impede a continuidade de processos produtivos e implica a interdição da atividade econômica. Destarte, para aplicação da referida sanção, seria imprescindível a existência de ação judicial, com observância do devido processo legal. 8. Os ofícios enviados pelo processado às empresas não se revestem das características do instituto da recomendação. No caso dos autos, ao ordenar a suspensão das atividades de empresas que não possuíam licenças e alvarás, o processado desbordou dolosamente de suas prerrogativas e deixou de observar o devido zelo em relação aos procedimentos em que atua. Ademais disso, não foi diligente na condução do procedimento preparatório de inquérito, ao ignorar a juntada de cópia do TAC firmado por uma das empresas oficiadas.



    9. Conduta que caracteriza erro manifesto no manejo dos instrumentos de atuação extrajudicial.



    10. Comprovação do descumprimento dos deveres funcionais de zelar pelo prestígio da Justiça, por suas prerrogativas e pela dignidade de suas funções e de desempenhar, com zelo e presteza, as suas funções.



    11. A gravidade dos fatos e os antecedentes do processado justificam a aplicação de penalidade de suspensão. A conduta do processado subverte a reserva de jurisdição e o devido processo legal.



    12. É assente que a condenação por fato anterior ao delito que se julga, mas com trânsito em julgado posterior, pode ser utilizada como circunstância judicial negativa, a título de antecedente criminal (STJ, 5ª Turma, HC nº 210. 787/RJ, Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 16/9/2013). “Mutatis mutandis”, tendo em vista que a falta funcional sob apuração foi perpetrada em janeiro de 2017, o trânsito em julgado dos processos administrativos disciplinares nº 004/2017 (14/12/2017) e nº 11/2017 (24/08/2018), ambos por fatos anteriores ao sob julgamento, prestam-se a caracterizar, no presente julgamento, maus antecedentes.



    13. A Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Piauí prevê a penalidade de censura para o descumprimento dos deveres funcionais, se a infração não exigir a aplicação de pena mais grave. Considerando-se a gravidade da infração que subverte a reserva de jurisdição e os maus antecedentes do processado, tem-se a pena de suspensão como a mais adequada, razoável e proporcional à conduta do processado.



    14. A pretensão punitiva em relação à penalidade de suspensão prescreve em 2 (dois) anos, nos termos do art. 162, II, da LOMP/PI, e houve a interrupção desse prazo por ocasião da instauração do processo administrativo disciplinar em 5 de setembro de 2017, efeito que perdurou até 25 de dezembro de 2017, já que o processo disciplinar para aplicação da penalidade de suspensão, nos termos do art. 175, caput, c/c art. 186 da LOMP/PI, deve ser concluído no prazo de 110 dias. Certo é, portanto, que até a presente data não houve a consumação da prescrição. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados: PAD nº 1.00902/2017-00, DJ 13/11/2018, Relator Conselheiro SILVIO AMORIM; PAVOC nº 1.00322/2018-98, DJ 28/08/2018, Relator Conselheiro LAURO NOGUEIRA; RPD nº 1.00190/2016-11, DJ 13/06/2016, Relator Conselheiro WALTER AGRA; RPD nº 1.00563/2018-70, DJ 12/03/2019, Relator Conselheiro FÁBIO STICA.



    15. Procedência da Revisão de Processo Disciplinar para reconhecer a existência de infração disciplinar por violação aos deveres inscritos nos incisos II e VI do art. 82 da LOMP/PI e para aplicar a penalidade de suspensão por 5 dias, considerados a gravidade da conduta e os maus antecedentes do agente, nos termos do artigo 151, § 1º da Lei Complementar Estadual nº 12/1993.” 



    Rememoro, por relevante, que este Supremo Tribunal tem firme entendimento no sentido de que a competência correicional do órgão censor nacional, seja o CNJ ou o CNMP, é originária e concorrente, conforme MS 28.810-AGr/DF, Relator Ministro Luiz Fux, assim ementado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ABERTURA DE SINDICÂNCIA. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO CNMP. ATO MOTIVADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Constituição Federal, em seu artigo 130-A, §2º, III e IV, na exegese adotada pelo Supremo Tribunal Federal, não condicionou a atuação do CNMP à inércia do órgão local do MP. 2. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que o Conselho Nacional de Justiça detém competência originária e concorrente com os Tribunais de todo o país para instaurar processos administrativo-disciplinares em face de magistrados, sendo aplicável, ao CNMP, o mesmo entendimento em face da semelhança das respectivas competências. (MS 28.003, Red. para o acórdão Min. Luiz Fux, DJe 31/5/2012) 3. In casu, de acordo com o ato coator consubstanciado em parecer da Procuradora do Trabalho em auxílio na Corregedoria Nacional, e aprovado pelo Corregedor Nacional (fls. 1776-1777), a Corregedoria do CNMP havia instaurado uma Reclamação Disciplinar em face do ora agravante, tendo como origem o ofício de n. 71 encaminhado pelo, então, Delegado de Polícia do Estado do Paraná. Após a solicitação de informações pelo CNMP, a Corregedoria-Geral do MPF noticiou a instauração de procedimento disciplinar para investigar os fatos. Em seguida, os autos foram encaminhados ao Conselho Superior do MPF, onde, em 19/11/2009, deliberou- e no sentido de arquivamento do processo. Entretanto, o CNMP entendeu inadequado o posicionamento adotado e determinou a abertura de sindicância para apurar os fatos anteriormente examinados. 5. O CNMP não está adstrito à forma de atuação de outros órgãos do MP, não havendo, portanto, impossibilidade de abertura de tal sindicância. 6. Ademais, a determinação de abertura de sindicância no CNMP teve por fundamento a necessidade de realização de nova investigação sobre a existência de depósitos bancários favoráveis ao agravante. Assim, não subsiste a alegação de ausência de motivação válida para a sua instauração da sindicância. 7. Agravo regimental a que se nega provimento”.



    No caso sob exame, preliminarmente, no que tange à alegação de inobservância do lapso temporal, o voto condutor do acórdão vergastado bem destacou que “ [n]o caso sob análise, a considerar que a decisão proferida pelo Conselho Superior do Ministério Público no PAD nº 014/2017 transitou em julgado em 1º de outubro de 2018 e a peça inicial deste feito foi protocolada em 23 de outubro de 2018, reputa-se cumprido o requisito temporal para propositura de Revisão de Processo Administrativo Disciplinar. “ (grifei)



    Passando ao mérito das infrações disciplinares, verifica-se, mais, que a decisão impugnada fundou-se em um conjunto probatório apto à sua configuração, na forma do art. 82, II e IV e art. 150, II, todos da Lei Complementar Estadual do Piauí 12/1993, dada a expedição de notificações com a finalidade de suspender as atividades inerentes ao processo industrial de determinadas empresas, sem ordem judicial, apesar da notícia de celebração de termo de ajustamento de conduta com a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado do Piauí, como constava no Procedimento Preparatório de Inquérito Civil (PIP) 001-07/2015.



    Com efeito, a decisão impugnada está amparada em robusta prova produzida no curso do procedimento disciplinar, observados o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, como restou evidenciado no pedido de revisão de processo disciplinar solicitado pela Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado do Piauí, verbis:



    “Razões que oferece a Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado do Piauí, face à flagrante e manifesta discordância do veredicto proferido pelo Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí em relação às provas dos autos, baseando-se em tese juridicamente inexistente. (...) Calha gizar que, instaurou-se o presente procedimento administrativo em virtude do ‘Pedido de Providências nº 007/2016’, datado de 14/08/2017, visando-se apurar as circunstâncias e a eventual responsabilidade do Promotor Dr. Antenor Filgueiras Lôbo Neto, titular da 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Parnaíba/PI, perquirindo-se acerca da ocorrência da prática de violação do dever funcional. 



    Esquadrinhou-se dos autos acerca da prática de falta funcional do Processado durante na expedição de ‘notificação ministerial’ à empresa Curtume Cobrasil sediada na cidade de Parnaíba/PI, no bojo de um ‘procedimento extrajudicial” (Procedimento Preparatório de Inquérito Civil – PIP nº 001-07/2015/2017) instaurado em sua Promotoria de Justiça, agindo com ‘distorção dolosa do direito’ e com ‘abuso de poder’ ao ordenar a suspensão de suas atividades inerentes ao seu processo industrial ‘sem ordem judicial’ e, perquiriu-se a existência de violação dos deveres funcionais de ‘zelar pelo prestígio da Justiça, por suas prerrogativas e pela dignidade de suas funções e desempenhar, com zelo e presteza, as suas funções’.” (grifei)



    Segundo relata a Corregedoria do MP-PI, “ao expedir ‘notificações ministeriais’ ordenando a suspensão das atividades inerentes ao processo industrial ‘sem ordem judicial’ em franco desacordo com a legislação vigente, não somente à empresa Curtume Cobrasil, bem como, às empresas ‘Furacão’ e ‘Big Norte, todas sediadas na cidade de Parnaíba/PI (vide documentos de fls. 329 e 331), incidiu o Processado em violação ao dever funcional insertos no artigo 82, II e IV e infração disciplinar prevista no artigo 150, II, todos da Lei Complementar Estadual nº 12/93”. 



    Deveras, tenho como correta a conclusão a qual chegou o CNMP, ao considerar a sujeição do poder de intervenção no domínio econômico – e claro, em atividades empresariais - ao princípio constitucional da reserva de jurisdição, restando comprovada a indevida utilização do poder de atuação extrajudicial assegurado aos membros do Ministério Público e, por conseguinte, o descumprimento dos deveres funcionais por parte do autor. 



    No mais, não há falar-se em reformatio em pejus no caso sob exame. Sublinho que o Constituinte de 1988 erigiu o CNMP como órgão de controle externo do Ministério Público, atribuiu-lhe, expressamente, competência revisional ampla, de sorte que não há vinculação à aplicação da penalidade ou à gradação da sanção imputada pelo órgão correcional local (art. 130-A, § 2º, IV, da CF). Precedentes: MS 33.410 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 04.05.2015; MS 34.210 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 06.09.2017; MS 31.199, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 24.06.2014. 



    Conclui-se, portanto, com as devidas vênias, pela improcedência dos pedidos formulados pelo autor.



    Isso posto, julgo improcedente o pedido inicial.



    Condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em R$ 4 mil reais, nos termos do art. 85, § 4º do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator